Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713318-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA AGRAVADO: VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Indenizatória no 0713469-34.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de VICTOR RAFAEL HERZOG PINTO NEVES, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante pede a antecipação da tutela recursal, para que o agravado se abstenha de disponibilizar os cursos e materiais didáticos de sua propriedade por meio do aplicativo de mensagem instantânea Telegram. Alega que é representante exclusiva do produto, conforme pedido de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e declaração acostada aos autos, autenticada em cartório. Ressalta que a Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) confere ao depositante o direito de licenciar o uso do produto objeto de registro e de zelar pela integridade da marca depositada, não havendo a exigência de deferimento do registro para tanto. Afirma que os termos de uso da plataforma Data Science Academy proíbem expressamente a veiculação de todo e qualquer curso fornecido por esta marca, inclusive o denominado “Formação de cientista de dados”, objeto desta demanda. Destaca que o compartilhamento da voz dos professores, cujo registro é dispensável, já autoriza a proteção pretendida, e que o compartilhamento não autorizado do curso configura crime de violação de direitos autorais. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado a proibição do fornecimento e comercialização do curso de propriedade da Agravante, qual seja, “Formação Cientista de Dados”, incluindo todos os seus módulos, bem como determinar a suspensão da conta do agravado e de todos os grupos criados por ele no aplicativo de mensagens Telegram. Preparo recolhido em ID 34830607 e ID 34830608. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela empresa agravante. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Para melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo a decisão agravada (ID 122314114): Narra a parte autora que é representante exclusiva do produto “Data Science Academy” e há uma semana recebeu informação de compartilhamento indevido do mesmo, oferecido pelo réu, através do aplicativo “Telegram”. Tece arrazoado jurídico e requer a: “concessão da tutela provisória de urgência para impor ao Réu a proibição de oferecer, gratuita ou onerosamente, e comercializar, em qualquer plataforma, o curso de propriedade da Autora, qual seja, “FORMAÇÃO CIENTISTA DE DADOS”, o que inclui os seguintes módulos: Big Data Analytics com R e Microsoft Azure Machine; Big Data Real-Time Analytics com Phthon e Spark; Engenharia de Dados com Hadoop e Spark; Machine Learning, Business Analytics; Visualização de Dados e Design de Dashboards; Preparação para Carreira de Cientista de Dados”. É o breve relatório. Não verifico de plano a probabilidade do direito autoral, nesse momento, tendo em vista que não há registro deferido junto ao INPI e nem contrato demonstrando a exclusividade do produto. Mais que isso, o pedido para que se impeça o oferecimento de curso com o nome genérico de “formação de cientista de dados” parece incompatível com o registro em si, sendo que o autor deveria provar de plano, para fins de concessão da tutela provisória, que detém o uso exclusivo de todos os programas descritos no pedido, o que não fez. Note-se que a declaração assinada pela própria autora não tem esse condão. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. (destaque no original) De início, cumpre salientar que a marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei no 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Este conceito decorre dos artigos 122 e 123, inciso I, da mencionada norma: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; Também como se sabe, a proteção às marcas é um direito constitucionalmente assegurado. Assim dispõe a CF/88: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (....) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Consoante disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, o titular de registro de marca concedido pelo INPI detém o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional, sendo-lhe assegurado ainda zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130. Diz a norma: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação. Em paralelo, também importa ressaltar que a Constituição Federal, ao listar os direitos e garantias fundamentais, consagrou no art. 5o, XXVII, a proteção da titularidade das obras intelectuais, pertencendo aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas criações intelectuais. Transcrevo: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXVII- aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; Tanto sob o prisma do direito marcário, quanto em relação ao direito autoral, entendo que o deferimento da tutela de urgência seria precipitado, uma vez que não há nos autos prova da exclusividade da comercialização do produto em análise. A declaração de exclusividade acostada aos autos ao ID 34832064 foi elaborada pela própria empresa agravante, declarando ser “detentora exclusiva do produto Data Science Academy no Brasil, o qual inclui o portal www.datascienceacademy.com.br, e também todo o conteúdo fornecido pelo portal, incluindo os cursos (...)”. Todavia, não há informações sobre a autoria intelectual do produto, inexistindo na licença de uso de ID 34832067 sequer menção ao nome da empresa agravante, concedendo-lhe suposta exclusividade. Ademais, em cotejo aos autos originários, verifico a existência de pedido de registro de marca relativa ao produto denominado “Data Science Academy – DSA”, requerido ao INPI por Tiago Jeske Pereira, conforme ID 121864107, ainda não deferido. De fato, existe previsão legal para que o depositante, mesmo previamente ao deferimento do registro, zele pela integridade da marca. Todavia, o depositante Tiago não se confunde com a pessoa jurídica agravante, ainda que figure como sócio desta. Sendo assim, a fragilidade das provas acostadas aos autos, por ora não autorizam a suspensão da conta do réu em aplicativo de mensagem, tendo em vista o caráter excepcional da medida. Portanto, a verificação da violação suscitada pela agravante demanda dilação probatória, haja vista que os documentos juntados aos autos não permitem concluir pela exclusividade da exploração do produto pela empresa agravante. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 17:05:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador